Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704568-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ALENCAR RODRIGUES, SEVERIANA JANSEN ALENCAR RECORRIDO: ALEXANDRE FRANCISCO LEITE DE ASSIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO. PEDIDO PREJUDICADO. BAIXA DA AVERBAÇÃO DE PENHORA. EMOLUMENTOS. RESPONSABILIDADE. EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS DE EMPRESA. DECISÃO PRECLUSA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LEGALIDADE. CANCELAMENTO OU MINORAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. RECUSA INJUSTIFICADA. ACESSO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. RESIDÊNCIA.POSSIBILIDADE. 1. A suspensão do feito pelo prazo de 1 ano por juízo de primeiro grau, para a juntada dos originais de notas promissórias, torna prejudicado o pedido em instância recursal. 2. O pagamento dos emolumentos para a retirada de averbação de penhora incumbe aos executados, tendo em vista que, para evitar a penhora, poderiam tomar as medidas administrativas para resguardar o seu direito, nos termos do artigo 262 da Lei 6015/73, além de que ofenderiam ao princípio da razoabilidade impor esse ônus ao exequente. 3. Não cabe à parte rediscutir matéria apreciada e sujeita à preclusão. Assim, incabível a reanálise da impenhorabilidade de ativos financeiros, mormente quando os interessados não comprovam que os valores penhorados seriam oriundos de verba salarial. 4. A penhora no rosto dos autos encontra previsão no artigo 860 do Código de Processo Civil e por essa razão incumbe aos executados provar a sua impossibilidade. 5. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva dos executados que, intimados, resistem injustificadamente às ordens judiciais. Inteligência do artigo 774, IV, do Código de Processo Civil. 6. O valor da multa deve ser reduzido quando não se mostrar razoável e proporcional, diante da gravidade da conduta praticada. 7. Julgado prejudicado o agravo interno. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 774, inciso IV, do CPC, pugnando pelo cancelamento ou, ao menos, pela redução da multa aplicada por suposto ato atentatório à dignidade da justiça, em proporção inferior a 3% (três por cento) do valor da execução atualmente estabelecidos. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Andrey Chianca Alves Rodrigues, OAB/DF 24.940, e Igor do Amaral Almeida Madruga, OAB/DF 25.653. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 774, inciso IV, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Andrey Chianca Alves Rodrigues, OAB/DF 24.940, Igor do Amaral Almeida Madruga, OAB/DF 25.653, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030